Tribunal: STF
Processo: RE 1457119
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA PELO MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/99, o prazo decadencial para anular os atos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados decai em cinco anos, contados da data de entrada em vigor da referida lei.



    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prazo para a Administração Pública anular os atos realizados antes da Lei n° 9.784/99 inicia-se a partir da sua entrada em vigor.



    3. Não tendo o militar comprovado a mudança de domicílio apta a ensejar o pagamento da indenização de transporte prevista no art. 92, § 3°, da Lei n° 7.435/85, impõe-se a aplicação do previsto no art. 27 do Decreto n° 986/93, que determina a restituição do benefício.



    4. Apelação conhecida, mas não provida. Prejudicial rejeitada.



    Unânime.



    2.  Houve oposição de embargos de declaração, que foram inicialmente rejeitados na origem, mas posteriormente acolhidos por meio de decisão colegiada assim ementada: 



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. INCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE ILÍCITO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. 



    3. A 3ª Turma do TJDFT posicionou-se da seguinte forma no julgamento de novos embargos de declaração:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 



    2. Há que se reconhecer a existência de erro material no acórdão quanto ao valor do ressarcimento pretendido pelo Distrito Federal e omissão no acórdão em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. 



    3. Embargos de Declaração do Distrito Federal conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e providos.



    4. Os últimos embargos opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (doc. 48).



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF/1988 e ao Tema 899 da repercussão geral.



    6. É o relatório. Passo a decidir.



    7. O recurso extraordinário merece ser provido, uma vez que o acórdão de origem se firmou em aplicação equivocada do Tema 899 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes), atribuindo suposta interpretação ao art. 37, §5º, da CF/1988 que não foi fixada pela Corte à ocasião. Veja-se a ementa do referido julgamento:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento , este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    8. Da leitura da ementa e dos votos juntados à ocasião, nota-se que a questão posta em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a fase posterior à condenação pelo Tribunal de Contas, com a execução de sua decisão como título extrajudicial. No caso ora em apreciação, o debate coloca-se em momento anterior, de alegada prescrição para a atuação da Corte de Contas e de prescrição intercorrente do processo administrativo que lá tramitou.



    9. Nesse contexto, diversamente do afirmado no acórdão recorrido, esta Corte não interpretou o art. 37, §5º, da CF/1988 à luz de circunstâncias fáticas idênticas ou mesmo assemelhadas aos elementos delineados nestes autos, que justificassem a aplicação daquele precedente. Assim, o acórdão deve ser anulado.



    10. Cabe, então, ao Tribunal local analisar, à luz das questões fáticas do caso concreto, da legislação distrital e das normas constitucionais eventualmente aplicáveis, se é possível, ou não, o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Não se pode, todavia, fazer a subsunção da hipótese ao Tema 899 da repercussão geral .



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido. Determino, em consequência, a baixa para que o TJDFT realize novo julgamento, como entender de direito, sem a aplicação indevida à espécie do Tema nº 899 da repercussão geral.



     Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator